Tribunal: TJES
Processo: 5006482-07.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006482-07.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NERLY DA CRUZ GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL INVÁLIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que sofre com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de empréstimos consignados que não contratou. Postula a nulidade do contrato, restituição dos valores descontados em dobro, bem como reparação moral.

Em sede de

sentença (ID 14403721) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.

DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 630170980 e nº 635171265, devendo a ré providenciar o imediato cancelamento dos referidos contratos em seus sistemas, bem como a respectiva baixa junto à base de dados do INSS, no prazo de cinco dias, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2. CONDENAR a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 8.729,50 (oito mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), de forma simples, com correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e aplicação da taxa SELIC a partir da citação;

3.

JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos, conforme fundamentação supra.

Determino que a autora disponibilize à parte ré os valores creditados em sua conta bancária (R$ 5.363,96 e R$ 4.458,56), podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive mediante depósito judicial.

Autorizo a compensação entre créditos e débitos eventualmente existentes entre as partes, conforme disposto nos arts. 368 e seguintes do Código Civil.

Confirmo a liminar anteriormente deferida.”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 14403722), almejando que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o Banco, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do empréstimo consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido contrato.

Nesse sentido, o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora o recorrido tenha registrado a assinatura digital no contrato, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que estava ciente de que estava realizando o contrato do empréstimo. Nota-se que a parte recorrida narra na inicial que não solicitou tal contratação. Entendo que as provas juntadas dão razão à sua versão.

O recorrente juntou aos autos os contratos de ID 14403427 e ID 14403430 e documentos de ID 14403429 e ID 14403428 de comprovação da suposta assinatura digital.

Embora contenha o nome da requerente, seu número de celular e uma selfie, e haja uma chave de apuração de autenticidade indicada para validar o conteúdo da assinatura, ao extrair (realizar download) do referido documento do sistema PJe e buscar a validação da assinatura digital eletrônica do mesmo (ICP-Brasil, GOV.BR ou provenientes de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade) no sítio eletrônico https://validar.iti.gov.br/, recebeu-se a informação que segue, litteris: “
Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida
”.

Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois teria sido o documento validado na verificação supracitada, como estabelecido pela Lei Federal n. 14.063/20.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“A ausência de tais cautelas não podem ser imputada ao consumidor, especialmente quando se trata de contratação em massa, envolvendo pessoas hipervulneráveis, como beneficiários do INSS.

Tais exigências decorrem das normas de proteção e defesa do consumidor, que visam garantir a autodeterminação informada do contratante, a qual deve prevalecer sobre manifestações formais de vontade, como assinaturas ou simples reconhecimento fotográfico, que nem sempre refletem uma adesão consciente e esclarecida. Nesse sentido, impõe-se o respeito aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º, incisos II e III, do CDC.”

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A parte recorrente, portanto, não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé.

A restituição dos valores deve se dar da forma simples, conforme disposto na sentença. Deve, ainda, ser realizada compensação com valor eventualmente creditado na conta da recorrida, a fim de evitar enriquecimento ilícito
(IDs 54431462 e 53026668)
.

Quanto aos danos morais, não houve arbitramento pelo juízo de origem. Diante da ausência de recurso inominado buscando sua fixação, referido capítulo transitou em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)